Tribunal: STF
Processo: HC 70502
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". DISPENSA  DE VISTA  AO MINISTÉRIO PÚBLICO,
art. 52, par. único, do RI-STF. JÚRI. NULIDADES. REEXAME DE PROVAS.
          Réu  condenado  com  base  em  confissão  confeccionada por
delegado  de policia. Alegação improcedente porque, além de assistido
por seu advogado, outras provas foram produzidas. Não cabe reexame de
provas em habeas-corpus.
          Não   fixação   da  pena-base:   a   sentença,  devidamente
fundamentada,  fixou apenas a  pena-base, com obediencia e dentro dos
limites previstos.
          Contradição  entre o quesito  principal e o que apura crime
de falso testemunho: são independentes e referem-se a pessoas e fatos
diversos.
          Não  e necessario  quesito sobre  fato ou circunstancia que
isente  a pena  ou exclua  o crime  ou o  desclassifique, se a defesa
limita-se  a negar a autoria. Formulação do quesito obrigatorio sobre
a  existência de  atenuantes, art.  484,  III e  par. único,  III, do
C.P.P.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.